Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSO. PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para que o Distrito Federal forneça transporte para a realização de hemodiálise. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Foi diagnosticada com doença renal em estádio final (CID N18.0). Devido à insuficiência renal crônica, a parte recorrente realiza programa de hemodiálise, através do Sistema Único de Saúde, 3 vezes por semana na clínica DAVITA TRATAMENTO RENAL localizada no seguinte endereço: QUADRA 04, 3434, SOBRADINHO, BRASÍLIA/DF, CEP: 73.025-040. Ocorre que a parte recorrente, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, necessita de fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, nos dias de realização do programa de hemodiálise e não consegue fazer uso do transporte público, conforme registram os laudos e relatórios médicos. O médico, que a acompanha, indicou a realização de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, visto que, não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, não pode utilizar transporte público. Vale ressaltar que a parte recorrente não consegue dar continuidade ao tratamento, sem a disponibilização de transporte adequado para comparecer na clínica onde realiza as sessões de hemodiálise. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que a Portaria 1.168/2004 do Ministério da Saúde estabeleceu a pertinente política pública de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica. Posteriormente, foi editada a Portaria no 389/2014 que estabeleceu maiores critérios para a organização dessa linha de cuidado, constando em seu inciso II do Art. 10 que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Portanto, a atual política pública não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual, ida e volta, desde a sua residência até a unidade de assistência. Sendo a exceção a situações de urgência e emergência, onde o transporte é realizado pelo SAMU. Não havendo nenhum ato normativo que obrigue o Poder Público a promover o transporte individual em casos de atendimento ambulatorial ou rotineiro. Requer a manutenção da sentença.
5. Decisão ID 62071731 deferiu o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, bem como, o pedido de tutela recursal.
6. No presente caso a recorrente foi diagnosticada com Doença Renal Crônica Estágio Final, estando, atualmente, em programa de hemodiálise, Clínica Davita, Tratamento Renal, ID 61195992, 03 (três) vezes por semana, dependente exclusivamente do SUS para seu tratamento, possui deficiência física e incapacidade laboral, necessitando de transporte para realizar as sessões.
7. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
8. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar à recorrente, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.
9. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
10. No entanto, do caso ora em comento, desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrido do dever de fornecer transporte à parte recorrente, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise
11. A recorrente, financeiramente hipossuficiente, é portadora de insuficiência renal crônica, além de outras comorbidades e utiliza transporte público, mas vem enfrentando muitos problemas, e o transporte público representa risco à sua integridade física. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista a recorrente apresentar risco elevado de complicações durante a diálise, tais como: hipotensão e quedas, não conseguindo utilizar o transporte público convencional, conforme informação constante no relatório médico juntado ao ID 61195992. Em suma, na espécie, negar à recorrente o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que a acomete.
12. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
13. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria
14. Nesse quadro, a sentença deve ser reformada, para condenar o Distrito Federal a fornecer à recorrente o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados.
15. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise.
16. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os Acórdãos no 913011, da 3a Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3a Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer transporte individual à recorrente, para realização de hemodiálise da sua residência na Quadra 03, Conjunto A, Casa 122, Fazendinha, Itapoã/DF; CEP: 71.580-560, nos dias e horários prescritos, até a Clínica DAVITA BRASIL PARTICIPACOES E SERVICOS DE NEFROLOGIA LTDA - Quadra 4, 3434 – Sobradinho-DF, CEP: 73.025.040, e seu retorno até sua residência, sob pena da aplicação de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
18. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrentes vencidos, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.